Tribunal: TJSP
Processo: 0636565-08.2000.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à reparação material e moral da requerente decorrente de suposto erro médico cometido pelos requeridos, que teria acarretado o falecimento do esposo/genitor dos autores – Improcedência em primeiro grau – Pretensão de reforma - Petição superveniente dos autores/apelantes requerendo a

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à reparação material e moral da requerente decorrente de suposto erro médico cometido pelos requeridos, que teria acarretado o falecimento do esposo/genitor dos autores – Improcedência em primeiro grau – Pretensão de reforma - Petição superveniente dos autores/apelantes requerendo a desistência do recurso – Causa extintiva da pretensão recursal - Homologação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000677219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0636565-08.2000.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROBERTA BARROUIN CARVALHO DE SOUZA, IARA BARROUIN CARVALHO
DE SOUZA, RENATA BARROUIN CARVALHO SOUZA e RAFAEL BARROUIN
CARVALHO DE SOUZA, são apelados EDIMAR ALCIDES BOCCHI, MARCELO
EIDI OCHIAI e HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HC USP/SP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso - V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
24
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0636565-08.2000.8.26.0100
APELANTES: ROBERTA BARROUIN CARVALHO DE SOUZA, IARA
BARROUIN CARVALHO DE SOUZA, RENATA BARROUIN CARVALHO SOUZA
e RAFAEL BARROUIN CARVALHO DE SOUZA
APELADOS: EDIMAR ALCIDES BOCCHI, MARCELO EIDI OCHIAI e
HOSPITAL
DAS
CLÍNICAS
DA
FACULDADE
DE
MEDICINA
DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HC USP
ORIGEM: 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.883
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
ERRO
MÉDICO DANOS MATERIAIS E MORAIS Pretensão
inicial voltada à reparação material e moral da requerente
decorrente de suposto erro médico cometido pelos requeridos,
que teria acarretado o falecimento do esposo/genitor dos
autores Improcedência em primeiro grau Pretensão de
reforma - Petição superveniente dos autores/apelantes
requerendo a desistência do recurso
Causa extintiva da
pretensão recursal - Homologação.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por ROBERTA BARROUIN CARVALHO DE SOUZA, IARA BARROUIN
CARVALHO DE SOUZA, RENATA BARROUIN CARVALHO SOUZA e RAFAEL
BARROUIN CARVALHO DE SOUZA, nos autos da “ação ordinária

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
34
de indenização por perdas e danos materiais e morais”
ajuizada em face dos apelados EDIMAR ALCIDES BOCCHI,
MARCELO EIDI OCHIAI e HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HC USP, julgado
improcedente o pedido pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento
de que inexistiu o alegado erro médico, considerando que à
luz dos elementos de prova carreados aos autos, o paciente
recebeu atenção médica e medicação apropriada, com solicitação de exames pertinentes à casuística
apresentada. Sucumbentes, os autores foram condenados ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais,
além
de
honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 para
cada um dos réus, observada a concessão do benefício da
gratuidade, consoante r. sentença de fls. 1522/1523, cujo
relatório se adota.
Em suas razões (fls. 1527/1542), sustentam
os autores, preliminarmente, a nulidade do julgamento por
cerceamento de defesa. No mérito, aduzem que a prova
juntada aos autos é suficiente para demonstrar o nexo de
causalidade entre a conduta adotada pelos requeridos e a
morte do paciente. Ao final, requerem o provimento do
recurso, com a consequente anulação ou reforma da sentença
de primeiro grau.
Ante a revogação do benefício da gratuidade
anteriormente concedido aos coautores ROBERTA BARROUNIN
CARVALHO DE SOUZA e RAFAEL BARROUNIN CARVALHO DE SOUZA
(fls. 18/18vo do anexo I), restou determinado o
recolhimento, em 15 dias, do valor do preparo e do porte

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
44
de remessa e retorno dos autos (na proporção de um quarto
para cada um), sob pena de deserção (fls. 1791).
Ocorre que, neste ínterim, sobreveio petição
dos autores pugnando pela desistência do recurso, nos
termos do art. 998, do CPC/151 (fls. 1796).
Com isso, vislumbra-se a ocorrência de causa
extintiva do interesse recursal, o que implica a
prejudicialidade de seu objeto.
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
RECURSAL requerida pelos autores.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
1 Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.